Tribunal: TJPA
Processo: 0809234-56.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10353 - Transferência ex-officio para reserva
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809234-56.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVERALDO DE JESUS SENA ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809234-56.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

APELADO:
EVERALDO DE JESUS SENA ALEIXO

ADVOGADOS:
NATÁLIA MARIA RODRIGUES BRAGA (OAB/PA 28.573) e MARCOS VINICIUS GALVÃO DA ENCARNAÇÃO (OAB/PA 28.751)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA REMUNERADA. ALCANCE DE 30 ANOS DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.230/2015. DIREITO DE PERMANÊNCIA NA ATIVA ATÉ 35 ANOS DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de policial militar de permanecer na ativa até completar 35 anos de efetivo serviço, impedindo sua transferência
ex officio
para a reserva remunerada ao atingir 30 anos de serviço, como previsto no art. 10, § 3º, da Lei Estadual nº 8.230/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

definir se o policial militar deve ser transferido
ex officio
para a reserva remunerada ao completar 30 anos de efetivo serviço, nos termos da Lei Estadual nº 8.230/2015; e

(ii) estabelecer se o militar possui direito de permanecer em atividade até atingir 35 anos de efetivo serviço, conforme previsto na legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelado completou 30 anos de serviço em julho de 2021, quando já estava em vigor a Lei Estadual nº 8.407/2016, que alterou o art. 103 da Lei nº 5.251/85 e passou a estabelecer como critério de transferência
ex officio
para a reserva a idade-limite, não mais o tempo de serviço.

4. O art. 2º da Lei nº 8.407/2016 assegura aos policiais militares ingressos antes de sua vigência a possibilidade de opção pelas novas regras, não havendo revogação tácita da norma anterior, mas sim convivência normativa, com prevalência do critério etário.

5. A Lei Complementar Estadual nº 142/2021, vigente à época do julgamento, fixou novo critério objetivo para a transferência
ex officio
, estabelecendo o limite de 35 anos de efetivo serviço, nos termos do art. 69, VII, norma aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O policial militar estadual que completou 30 anos de serviço sob a vigência da Lei nº 8.407/2016 tem direito de permanecer na ativa até atingir a idade-limite da graduação, conforme previsto no art. 103, I, "c", da Lei nº 5.251/85.

2.
A Lei Complementar Estadual nº 142/2021 passou a estabelecer o critério objetivo de 35 anos de efetivo serviço para transferência ex officio à reserva, o que deve ser observado nos casos em que ainda não se atingiu esse marco temporal.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "c";

·

Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 10, III e § 3º;

·

Lei Estadual nº 8.407/2016, art. 2º;

·

Lei Complementar Estadual nº 142/2021, art. 69, VII.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0800785-14.2019.8.14.0125, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0803309-16.2020.8.14.0006, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/05/2022;

·

TJPA, Apelação Cível 0813938-33.2021.8.14.0000, Relator(a): Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para impedir que o autor seja transferido
ex officio
para reserva antes de completar 35 (trinta e cinco) anos de exercício.

Em suas razões (Id n. 12660467), sustenta o apelante que a sentença contraria a previsão contida no art. 10, inciso III, e § 3º da Lei Estadual nº 8.230/2015, segundo a qual o policial militar do sexo masculino que completa 30 (trinta) anos de efetivo serviço deve,
"ex officio",
ser promovido à graduação superior e, simultaneamente, transferido para a reserva remunerada.

Afirma que o recorrido completou o tempo de serviço ainda na vigência da lei acima mencionada, não sendo possível aplicar retroativamente a LC 142/2021, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Assevera que a transferência se trata de ato vinculado, não cabendo ao militar a escolha entre permanecer na ativa ou ser aposentado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, diante da aplicabilidade das leis 5.251/85 e 8.407/2016 ao caso (Id n. 12660470).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016-CNJ (Id n. 16827276).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o apelado deve ser transferido
ex-officio
para a reserva remunerada ao completar os 30 (trinta) anos de serviço.

Defende o apelante a aplicabilidade ao caso, do art. 10, §3º, da Lei 8.230/2015, entretanto, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Analisando os autos, constata-se que o recorrido completou os 30 (trinta) anos de serviço em
julho/2021,
aos

50 (cinquenta) anos de idade (Id n. 12660390), portanto, na vigência da Lei 8.4047/2016, que alterou o artigo 103, da Lei Estadual n. 5.251/1985, passando a dispor:

Art. 103. A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) Para os Praças:

Subtenente PM/BM - 60 anos

1° Sargento PM/BM - 59 anos

2° Sargento PM/BM - 59 anos

3° Sargento PM/BM - 56 anos

Cabo PM/BM - 56 anos

Soldado PM/BM de 1ª Classe - 56 anos

Soldado PM/BM de 2ª Classe - 56 anos

Soldado PM/BM de 3° Classe - 56 anos

Soldado PM/BM de Classe Simples - 56 anos.

Em que pese o apelante defender que a lei acima mencionada não revogou as disposições constantes do art. 10, III e §3º, da Lei 8.230/2015, que determinava a transferência obrigatória para a reserva remunerada ao atingir 30 (trinta) anos de efetivo serviço, da leitura do art. 2º, da Lei 8.407/2016 denota-se a possibilidade do militar que ingressou no serviço antes de sua vigência, optar por aderir às regras nela contidas. Vejamos:

“Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.”

Assim, com base nas disposições legais acima mencionadas, à época do ajuizamento da demanda, o apelado não tinha atingido o limite de idade estabelecido para a patente de 2º Sargento PM, no caso, 59 (cinquenta e nove) anos, possuindo, portanto, direito a permanecer em atividade.

Registre-se, ainda, que este E. Tribunal já decidiu que os requisitos estabelecidos na Lei 5.251/85 foram recepcionados pela CF/88 e devem ser aplicados para a carreira dos militares do Estado do Pará. Vejamos:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Policial militar. Transferência para reserva remunerada. Direito à permanência na ativa até idade-limite. Honorários advocatícios. Redução. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor, 3º sargento da Polícia Militar, de permanecer na ativa até completar 56 anos de idade, conforme a Lei Estadual nº 5.251/85, afastando a aposentadoria compulsória aos 30 anos de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o policial militar na graduação de 3º sargento tem direito de permanecer em atividade até a idade-limite de 56 anos, nos termos da legislação estadual; (ii) se é válida a fixação de honorários advocatícios no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O art. 103, I, "c", da Lei Estadual nº 5.251/85, com redação dada pela Lei nº 8.407/2016, garante ao 3º sargento o direito de permanecer na ativa até os 56 anos de idade.

4. A norma estadual mais recente (Lei nº 8.230/2015) não revogou a disposição anterior quanto ao limite etário, sendo legítima a opção do militar pelo regramento anterior, conforme art. 2º da Lei nº 8.407/2016.

5. A tutela provisória concedida não se estabilizou, haja vista a interposição de recurso (agravo de instrumento), afastando a incidência do art. 304 do CPC.

6. A fixação de honorários deve observar o art. 85, §8º-A, do CPC/2015, que impõe aplicação do valor mínimo previsto na tabela da OAB quando o valor da causa é irrisório, vedada a vinculação ao salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar a fixação dos honorários advocatícios para o valor de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) e afastar a declaração de estabilização da tutela de urgência.

(TJPA, Apelação Cível 0800785-14.2019.8.14.0125, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/05/2025)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante deve ser mantido no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2-O art. 103, I, alínea "c" da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade;

3- No caso, o Apelante, que se encontra na graduação de 2º Sargento, conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos dispostos na norma vigente;

4- Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0803309-16.2020.8.14.0006, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM EFEITOS ANTECIPATÓRIOS. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATIVA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEI 5.251/85 COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA LEI Nº 8.407/2016. GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PERMANÊNCIA NA ATIVA ATÉ QUE COMPLETE 56 (CINQUENTA E SEIS) ANOS DE IDADE. LEI 8.230/2015, ALTERADA LEI Nº 9.387/2021, QUE PREVÊ, EM SEU ART. 10, III, QUE A PROMOÇÃO EX OFFICIO DO PRAÇA DA PM OCORRERÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO COMPLETAR 35 (TRINTA E CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL QUE GARANTE A PERMANÊNCIA NA ATIVA DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA, Apelação Cível 0813938-33.2021.8.14.0000, Relator(a): Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/10/2022)

Por fim, vale esclarecer que não houve ilegalidade na adoção pelo juízo de origem, dos critérios previstos pela Lei Complementar n. 142/2021.

Isto porque, o apelado que, com base na Lei 8.407/2016, teria direito a permanecer na ativa até
24/12/2029,
ao completar 59 (cinquenta e nove), com o advento da Lei Complementar 142/2021, deverá ser transferido para a reserva, de ofício, ao atingir
35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço
, independentemente dos limites de idade, consoante art. 69, VII, o que ocorrerá em
julho/2026
, passando, portanto, a ser adotado tal critério.

Desta feita, correta a sentença que reconheceu o direito do apelado de permanecer na ativa até completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício, já que proferida com base na legislação vigente e jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo incólume os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025